Tribunal: TJES
Processo: 5015206-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015206-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BS2 S.A. e outros

AGRAVADO: HOTEL SANTORINI LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela cautelar em caráter antecedente requerida pelos Agravados, determinando o bloqueio de ativos financeiros dos Agravantes. Os Agravados pleitearam a medida cautelar para resguardar créditos alegadamente devidos em decorrência de operações realizadas com a subcredenciadora investigada por fraudes e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Concierge, da Polícia Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se há legitimidade passiva dos Agravantes para o bloqueio de valores em razão de sua participação no arranjo de pagamento;
(ii) analisar a pertinência do bloqueio como medida cautelar, diante da fragilidade financeira da subcredenciadora e do risco de frustração do resultado útil do processo;
(iii) avaliar a possibilidade de discussão de questões relativas à cláusula de eleição de foro e à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no âmbito do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva dos Agravantes decorre da necessidade de apuração, no curso do processo, quanto à eventual responsabilidade nas operações financeiras realizadas com a subcredenciadora, especialmente diante de indícios de fraude e da conexão entre as partes envolvidas no arranjo de pagamento.

O bloqueio de ativos financeiros é proporcional e necessário, considerando os riscos de prejuízo irreparável aos Agravados e a potencial inviabilização do direito creditício, conforme demonstrado pelas circunstâncias específicas do caso.

Questões relativas à cláusula de eleição de foro e à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor devem ser inicialmente apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, nos termos da jurisprudência consolidada do Tribunal.

Não há mais risco de sobrecarga financeira ou duplicidade de constrição, considerando o desbloqueio de eventual excesso já determinado pelo Juízo de origem em decisão de reconsideração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva em casos envolvendo arranjos de pagamento deve ser analisada considerando as circunstâncias específicas e o papel de cada agente no esquema financeiro.

A medida cautelar de bloqueio de ativos financeiros é cabível quando demonstrados indícios de fraude e risco de prejuízo irreparável ao direito creditício da parte requerente.

Em sede de agravo de instrumento, matérias não apreciadas pelo Juízo de origem não podem ser analisadas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 995; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 2º (inaplicabilidade questionada); CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Instrumento 5002748-81.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 24.08.2024;
TJES, Agravo de Instrumento 5010617-32.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 05.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015206-33.2024.8.08.0000

AGRAVANTES
: BANCO BS2 S/A E ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

AGRAVADOS:
HOTEL SANTORINI LTDA – EPP, HOTEL MYKONOS LTDA, APART ATHENAS LTDA E APART GREECE LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu o requerimento liminar formulado no pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente ajuizado pelos Agravados.

Os Agravados requereram Tutela Cautelar em Caráter Antecedente para que fosse determinado o bloqueio de ativos financeiros dos Agravantes.

O MM Juiz indeferiu a medida pleiteada destacando que:

[...] o conjunto probatório que instrui os autos demonstra satisfatoriamente, considerando a rasa cognição que permite este momento processual, a verossimilhança das alegações autorais, tendo sido evidenciada a existência de relação jurídica entre as autoras e a I9Pay Solução em Pagamentos e Serviços LTDA (IDs 50666272, 50666273, 50666274, 50666275 e 50666276), bem como que esta utiliza a infraestrutura bancária da Adiq Instituição de Pagamento S/A, pertencente ao Banco BS2 S/A, conforme declaração ao ID 49983427, havendo, ainda, elementos que indicam a existência de valores a serem recebidos pelas autoras (IDs 49983446, 49983449, 49983451, 49983854, 49983433 e 49984557).

Assim, e considerando que há, também, indícios de que a primeira ré seja investigada por supostamente realizar transações fraudulentas envolvendo o dinheiro de clientes, bem como de que houve bloqueio judicial de centenas de milhões de reais nas contas das investigadas, não se pode negar o perigo da demora pode ser aferido na hipótese dos autos, porquanto vislumbra-se a possibilidade de o recebimento dos valores que pertencem às autoras ser prejudicado, o que impactaria não somente na realidade financeira das empresas autoras, como também nas de seus credores e de seus funcionários.

Ademais, nota-se que os termos dos contratos de adesão expressamente preveem a possibilidade de retenção de quaisquer quantias devidas aos estabelecimentos para garantir pagamentos que sejam devidos à InoveBanco, de forma integral, ou resguardar a InoveBanco contra riscos financeiros relacionados a quaisquer obrigações dos estabelecimento (cláusulas 9.1 dos termos de adesão), de sorte que se mostra adequada, de igual modo, a proteção dos direitos das autoras em decorrência dos riscos financeiros narrados na inicial por meio da constrição pretendida, em homenagem à promoção do equilíbrio contratual.

Seguiu-se o presente recurso no qual os Agravantes pugnam pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a Operação Concierge da Polícia Federal bloqueou o patrimônio da I9Pay, com o objetivo de apurar ilícito criminal; 2º) dentre o patrimônio bloqueado está a conta de titularidade exclusiva da I9Pay, mantida no Banco BS2; 3º) os valores liquidados pela ADIQ, dentro do arranjo de pagamento, na conta da I9Pay mantida no Banco BS2, foram alvo do bloqueio judicial havido na referida conta; 4º) nada é devido pela ADIQ, que cumpriu sua sua obrigação de credenciadora ao realizar o pagamento em favor da subcredenciadora (I9Pay) quanto aos valores recebidos dos emissores de cartão de crédito, o Banco BS2 também não é devedor, visto que a I9Pay apenas é sua correntista; 5º) O CDC é inaplicável ao presente caso; 6º) os Agravantes são ilegítimos para responder pelos fatos narrados na petição inicial; 7º) ação não pode ser processada em Vilha Velha/ES, posto que existe cláusula de eleição de foro que elege o foro de Campinas/SP para a solução de todo e qualquer conflito, inclusive o objeto da tutela cautelar de origem; 8º) a cláusula de eleição de foro é válida

Embora os Agravantes afirmem sua ilegitimidade para responder pelos fatos narrados nos autos, o pedido de bloqueio de valores teve origem em eventos decorrentes da Operação Concierge, deflagrada pela Polícia Federal, para investigar um esquema criminoso de blindagem patrimonial e lavagem de dinheiro.

Assim, não se pode afirmar, de plano, a ilegitimidade passiva dos Agravantes sob a alegação de que a ADIQ cumpriu sua obrigação de credenciadora ao realizar o pagamento em favor da subcredenciadora (I9Pay) quanto aos valores recebidos dos emissores de cartão de crédito e a I9Pay apenas é correntista do Banco BS2.

A existência da investigação decorre justamente da necessidade de se apurar se cada um dos agentes apenas cumpriu o seu papel dentro do arranjo de pagamento ou se houve algum excesso ou ilegalidade no âmbito das transações de pagamento realizadas com cartão de crédito e débito.

Ainda que os Agravantes tenham alegado não serem responsáveis pelos valores devidos, o fluxo do arranjo de pagamento não exime totalmente as credenciadoras de responsabilidade na relação jurídica em análise, especialmente diante da atuação em conjunto com a empresa subcredenciadora.

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em precedentes análogos, a ausência de responsabilidade solidária das credenciadoras por débitos de subcredenciadoras. Contudo, tais entendimentos não possuem efeito vinculante e não afastam a necessidade de análise caso a caso.

No presente caso, as circunstâncias específicas, incluindo a fragilidade financeira da subcredenciadora e os interesses tutelados, justificam a medida cautelar impugnada.

A decisão agravada fundamentou-se na necessidade de garantir o direito creditício dos Agravados, evitando-se o risco de frustração do resultado útil do processo. A manutenção do bloqueio, até ulterior comprovação das alegações das partes, é medida proporcional e necessária para resguardar os créditos em discussão.

Desse modo, entendo que o bloqueio dos valores se justifica em razão da necessidade de se aferir a acusação de existência de transações fraudulentas e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorre dos riscos financeiros aos quais os Agravantes estão expostos.

A questão da impossibilidade de aplicação do CDC e da incompetência do Juízo para processar e julgar a ação, com fundamento na existência de cláusula de eleição de foro deve ser, em um primeiro momento, analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme no sentido de que em Agravo de Instrumento não cabe a análise de matérias ainda não apreciadas no Juízo de origem. Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 4) O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. 5) Recurso parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002748-81.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/08/2024).

[...] 1 – Este Egrégio Sodalício já assentou o entendimento no sentido de que, em sede de agravo de instrumento, somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário e enfrentadas no decisum recorrido, sob pena de supressão de instância. [...] (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010617-32.2023.8.08.0000, Magistrado: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/07/2024).

Registro que o risco de duplicidade de constrição e a sobrecarga financeira não mais existe, uma vez que o MM Juiz, analisando pedido de reconsideração, já determinou que o “
excesso na constrição deve ser desbloqueado
” (ID 51241086. dos autos originários).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração da decisão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, prejudicado o Agravo Interno.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR